Tribunal: TJDFT
Processo: 0735470-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735470-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento de sentença no 0708735-86.2022.8.07.0018, proposto por SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID. 201347860 da origem): “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF, em substituição aos servidores sindicalizados constantes da inicial, em desfavor do DISTRITO FEDERAL oriundo do processo de conhecimento no 33.371/92 (0030649-57.1992.8.07.0001). Certificado no ID 135822571, que teria ocorrido o decurso do prazo para impugnação sem manifestação do ente público. Autos remetidos à contadoria, esta comunica que não consegue apurar o valor apresentado pelo Sindicato, de modo que no despacho de ID 153145005 foi determinado que apresentasse os cálculos atualizados e a metodologia adotada. Sindicato, no ID 153706848, pede o levantamento do sigilo em diversos documentos por ele juntado aos autos de forma sigilosa, o que foi deferido no ID 153764124. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença movido pelo SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF, alegando: a) litispendência e duplicidade de execução em relação às servidoras ADELIA MARIA MACHADO BOLINA e ADELIA OLIVEIRA DE CARVALHO; b) Ausência de comprovação do fato constitutivo do direito dos substituídos pois não há prova de que os professores se encontravam, no momento anterior à aposentadoria, no exercício de regência de classe, ou seja, no exercício do magistério em sala de aula e ainda, que se aposentaram no período de 09/12/1991 a 31/12/1993. Esclarece que a gratificação era suprimida na hipótese de o professor deixar de desempenhar atividades de regência de classe, conforme o art. 1o, § 3o, da Lei Distrital n. 202/91; c) Inexistência do direito de AFRÂNIO VIEIRA DE BRITO à gratificação pleiteada sob argumento de que o servidor era lotado na Diretoria Regional de Ensino de Planaltina, onde exercia o cargo de Chefe da Seção de Formação e que deixou de perceber a Gratificação de Regência de Classe, devendo o cumprimento de sentença ser indeferido em relação a ele; d) Que não se pode admitir a cobrança dos honorários da fase de conhecimento no presente cumprimento de sentença; e) Que foi elaborado cálculo por amostragem, pois o valor é idêntico para os dez servidores, o que comprova que o exequente não fez a prova mínima do direito de cada um dos servidores; f) Aponta excesso de execução em relação aos valores cobrados por utilização incorreta dos índices de correção; e g) pede prazo suplementar para juntada de documentação suplementar relativa aos exequentes por se tratar de execução de ação de conhecimento transitada em julgado há mais de 17 anos. Sindicato, no ID 157420275 informa que os cálculos foram realizados considerando como paradigma Odeliza Luiza dos Santos, utilizando como parâmetro os valores recebidos e pagos no período de dezembro de 1991 a julho de 2010 porque não foram apresentadas as fichas financeiras pelo ente público, não foi fornecido acesso e somente quem as detinha era o próprio ente público, tema que foi debatido no cumprimento coletivo e, inclusive, decidido no Agravo de Instrumento no 0714506-07.2019.8.07.0000, interposto na coletiva. Ressaltou que os documentos também não haviam sido apresentados nestes autos. Esclareceu que os valores foram atualizados com base no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, que a petição de 155869729, do Distrito Federal e seus anexos, faz prova do direito dos servidores ao recebimento da gratificação de regência de classe – GARC pois verifica-se que os servidores substituídos, em algum momento do período ora executado, receberam a referida gratificação, o que comprova que fazem jus ao seu recebimento. Entende correta a cobrança dos honorários da fase de cumprimento nessa fase de cumprimento. Decisão de ID 158015847, datada de 09/05/2024, determina a certificação quanto à regularidade da intimação e do acesso do requerido aos documentos que estavam em sigilo bem como determina que o Sindicato apresente comprovante de desistência de que as substituídas ADELIA MARIA MACHADO BOLINA e ADELIA OLIVEIRA DE CARVALHO não estão sendo beneficiadas na ação coletiva. Parte autora informa que não é possível requerer desistência devido ao momento processual nos autos do cumprimento de sentença coletivo, ID 159283380, requerendo mais prazo. Decisão de ID 160165994 concede mais prazo para cumprimento da determinação. Opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal em relação a decisão de ID 158015847. Contrarrazões ao ID 161938052. Acolhidos pela decisão de ID 162249231 para reconhecer como tempestiva a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Distrito Federal junta fichas financeiras, ID 167384492 e seguintes e no ID 171237757 junta declaração de lotação para comprovar que ADÉLIA GUIMARÃES BARQUETE (em exercício na Direção do Complexo Escolar "C" de Taguatinga até 01/03/1988), AFRÂNIO VIEIRA DE BRITO (em exercício na Divisão de Pessoal/SEDE até 29/01/1992) e ALAYDE DO VALE DOURADO (exercício no Núcleo de Coordenação na Educacional/SEDE no período de 01/07/75 a 31/05/77; sem folha de ponto microfilmada no período de 01/06/77 a 23/05/84) não exerciam a função de docência (regência de classe) à época de suas aposentadorias. Exequente teve vistas dos documentos juntados e se manifestou no ID 175259590 informando que a impossibilidade de exclusão do cumprimento de sentença pela mera alegação de que não estavam em regência de classe em momento anterior à aposentadoria. Alega que as fichas financeiras demonstram que em algum momento do período ora executado, receberam a referida gratificação, o que comprovam que fazem jus ao seu recebimento Requerente informa no ID 176072064 requer dilação de prazo para comprovar ausência de litispendência, o que foi deferido. No ID 184233370não foram concluídas as expedições das requisições de pagamento dos credores beneficiados pela execução coletiva, sendo deferido novo prazo. No ID 192562874 junta documento que alega comprovar que os substituídos destes autos, não se beneficiam da execução coletiva de no 0030649-57.1992.8.07.000. Manifestação do Distrito Federal no ID 196767789. Decisão de ID 197036100 defere novo prazo para comprovação. No ID 197999594 requerente informa que a certidão juntada informa que não há litispendência com a ação coletiva, como afirmado pelo Distrito Federal, além de ter informado que a lista definitiva cobrada no cumprimento coletivo foi apresentada nos embargos à execução no 0007386- 41.2012.8.07.0018 (id. 50391534), juntado a lista em anexo à petição. Manifestação do requerido, ID 200225143. É o relato. Decido. Passo a analisar os pontos impugnados. LITISPENDÊNCIA E DUPLICIDADE DE EXECUÇÃO Em primeiro lugar, foi alegada litispendência e duplicidade de execução em relação às servidoras ADELIA MARIA MACHADO BOLINA e ADELIA OLIVEIRA DE CARVALHO. Verifica-se que o Sindicato exequente, no ID 198002196, junta aos autos documento intitulado “Resultado dos Cálculos”, elabora pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, referente ao processo 0007386-41.2012.8.07.0018, informando que se trata da lista definitiva dos substituídos que cobram recebimento no cumprimento coletivo, que foi apresentada nos embargos à execução acima mencionados, pelo ente público, sendo apenas estes os substituídos que receberão naquela coletiva. Distrito Federal teve vistas de tais documentos e não contestou a informação, portanto, incontroverso que apenas as pessoas listadas no ID 198002196, receberão valores na ação coletiva. Em uma simples olhada no referido documento se observa que o nome de ADELIA MARIA MACHADO BOLINA consta na posição 967 e o de ADELIA OLIVEIRA DE CARVALHO, na posição 361. Portanto, reconheço a litispendência entre o que se o cobra aqui nesses autos por ADELIA MARIA MACHADO e ADELIA OLIVEIRA DE CARVALHO e o que se cobra na ação coletiva. Tendo em vista que aquela ação foi proposta anteriormente a essa, lá deve ser buscado o crédito. O presente feito foi apresentado pelo Sindicado no polo ativo, em substituição processual, de forma que não há que se falar em exclusão das duas substituídas do polo ativo, mas apenas no decote dos valores referentes a elas, dos cálculos finais. (NÃO) COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO No processo coletivo no 0030649-57.1992.8.07.0001, buscou-se o pagamento de percentual de Gratificação de Regência de Classe com efeitos retroativos em relação aos servidores aposentados que exerciam regência de classe na época de suas aposentadorias, tendo aposentado antes da edição da Lei no 202/1991 A referida Lei concedeu tal gratificação aos professores integrantes da Carreira do Magistério Público do Distrito Federal, da antiga Fundação Educacional do Distrito Federal, pelo desempenho de atividades exclusivamente de regência de classe, nas unidades de ensino do Distrito Federal. Sentença reconheceu a inconstitucionalidade parcial material do art. 3o e parágrafo único da Lei Distrital no 696/1994 na parte que determina sua aplicação aos servidores já aposentados, antes de sua entrada em vigor. Declarou também a inconstitucionalidade no que se refere à retroatividade quanto aos efeitos financeiros retroativos a 01/01/1994. Além disso, julgou procedente o pedido para determinar o pagamento da gratificação de regência de classe e declarar o direito à percepção da gratificação e determinar que sejam estabelecidos os pagamentos da gratificação de regência de classe o percentual de 20% sobre os seus proventos a contar da vigência da Lei 202/91 (10/12/1991) e condenar a FEDF aos pagamentos de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação atualizado. Nenhum dos recursos seguintes alteraram a sentença acima, ocorrendo o trânsito em julgado em 19/10/2005, como reconhecido pelas partes. A Lei 202/1991 fixou: Art. 1o - Fica instituída a Gratificação de Regência de Classe, no percentual de 20% (vinte por cento), a ser concedida aos professores integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, criada pela Lei no 66, de 18 de dezembro de 1989, pelo desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe, nas unidades de ensino do Distrito Federal. § 1o - Os professores integrantes do Quadro Suplementar, desde que preencham as condições previstas nesta Lei, farão jus à Gratificação de Regência de Classe, em idênticas condições aos da Carreira Magistério Público do Distrito Federal. § 2o - A Gratificação de Regência de Classe incidirá sobre o vencimento mensal do nível e padrão onde o professor esteja localizado, observado o disposto no art. 15, da Lei no 66, de 18 de dezembro de 1989. § 3o - O professor que deixar de desempenhar atividades de regência de classe não fará jus à gratificação prevista nesta.Lei, com exceção do professor readaptado, bem como nos afastamentos em virtude de: (ALTERADO - Lei no 696, de 15 de abril de 1994) ... Art. 2o - Aos diretores das unidades de ensino caberá, sob pena de responsabilidade, atestar e comunicar, mensalmente, a freqüência dos professores que fazem jus à Gratificação de Regência de Classe, observando o disposto no § 5o do art. 1o. Assim, como bem salientado pelo ente público em sua contestação, “se ao tempo da aposentadoria o professor não se encontrava em regência de classe, a GARC não se incorpora aos proventos de aposentadoria”. Dessa forma há necessidade de se verificar duas situações: primeira, quando cada substituído se aposentou; e segunda, se no mês anterior à aposentadoria, recebia a gratificação. O Sindicato autor informou que: - Adélia Guimarães Barquete, se aposentou em 01/03/1988 e que recebeu a gratificação em 1995, apontando como prova o ID 155869732 - Pág. 6. - Afrânio Vieira de Brito, matrícula 829293, aposentado em 13/07/1995 e que recebeu gratificação em 1994, conforme ID 155869737 - Pág. 4. - Alayde do Vale Dourado, matrícula 46086, aposentada em 18/01/1990, tendo recebido gratificação em 1992, conforme ID 155869741 Os marcos acima apontados não comprovam o alegado. Para comprovação do direito, deve-se comprovar que atuaram em regência de classe no mês anterior à sua aposentadoria. Pelos documentos juntados pelo Distrito Federal no ID 171237758, é possível saber se estavam em sala de aula ou não antes da aposentadoria e também, quando se aposentaram, como será relatado a seguir: - ADÉLIA DE ALMEIDA E SILVA, trabalhou até 04/02/1991 no Centro Educacional 01 Paranoá e aposentou-se em seguida, portanto, em regência de classe. - ADELIA GUIMARÃES BARQUETE, trabalhou até 01/03/1988, sendo que de 27/11/1987 a 01/03/1988 trabalhou na Direção do Complexo Escolar "C", portanto, não exercia regência de classe; - ADELMA DE MENDONÇA FONSECA, laborou de 26/05/1988 a 07/03/1989 na Escola Classe 23, quando se aposentou, portanto em regência de classe; - ADOLFA BORGES DO CARMO, laborou de 03/04/1978 a 30/11/1990 no Centro Educacional Ave Branca, quando se aposentou, portanto em regência de classe; - AFRANIO VIEIRA DE BRITO, laborou de 01/15/1990 a 29/01/1992 na Divisão de Pessoal, portanto não exercia regência de classe; - AILDA DE OLIVEIRA CARDOSO CEMBRANEL, laborou de 01/03/1990 a 24/07/1992 no Centro de Ensino Supletivo Verde Oliva, portanto em regência de classe; - ALAIDES CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, laborou de 01/04/1986 a 02/02/1989 na Escola Classe 05, portanto em regência de classe; - ALAYDE DO VALE DOURADO laborou de 01/06/1977 a 23/05/1984, quando se aposentou mas não tem folha de ponto microfilmada, portanto, não há prova de que exercia regência de classe. A lei e o julgado não fixaram que o servidor deveria ter se aposentado no período de 09/12/1991 a 31/12/1993, até porque se assim fosse, feriria a ratio decidendi que foi reconhecer a igualdade e paridade entre os ativos e inativos. Dessa foram reconheço que resta comprovado, APENAS os fatos constitutivos do direito de ADÉLIA DE ALMEIDA E SILVA, ADELMA DE MENDONÇA FONSECA, ADOLFA BORGES DO CARMO, AILDA DE OLIVEIRA CARDOSO CEMBRANEL, ALAIDES CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO Por outro lado, observo que assiste razão ao DISTRITO FEDERAL quanto à impossibilidade de cobrança dos honorários advocatícios da fase de conhecimento no presente feito individual. Com efeito, é comezinho que a pretensão de que sejam fixados, no procedimento de cumprimento de sentença proposto individualmente, honorários de sucumbência referente à fase pretérita, ainda que sob o mesmo patrocínio, se mostra em desconformidade com o título exequendo, sendo certo que tais honorários devem ser perseguidos junto ao Juízo prolator da r. sentença coletiva, após a liquidação da sentença, sob pena de violação da norma insculpida no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Neste sentido, mutatis mutandis, os seguintes julgados. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE DEMANDA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA DE ORIGEM. 1. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento devem ser executados pelo patrono do sindicato que atuou na causa coletiva, por prevenção ao juízo onde formado o título, porquanto diversos cumprimentos individuais de sentença foram manejados requerendo a mesma verba, o que implicaria em evidente bis in idem. 2. Em razão da excepcionalidade da hipótese, a verba honorária de sucumbência referente à fase de conhecimento deve ser pleiteada no juízo da demanda coletiva de origem, em módulo próprio de cumprimento de sentença. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1237111, 07224177020198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 2/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. PERTINÊNCIA SUBMETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. 1. Não obstante o Distrito Federal tenha sido excluído da lide na sentença exequenda, por ocasião do julgamento da apelação, foi novamente incluído, razão pela qual deve responder passivamente pelo débito exequendo decorrente da sentença condenatória. 2. Os honorários da fase de conhecimento foram fixados em favor dos causídicos que atuaram na ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA e, portanto, possuem pertinência apenas em relação àqueles autos. A pretensão de que sejam fixados, no procedimento de cumprimento de sentença proposto individualmente, honorários de sucumbência referente à fase pretérita, mesmo que sob o mesmo patrocínio, se mostra em desconformidade com o título exequendo, em especial a retificação procedida de ofício no acórdão exequendo. 3. Somente com a liquidação da sentença, poderá ser aferido o montante efetivamente pago a cada um dos beneficiários da sentença/acórdão condenatório da ação coletiva, e, em consequência, poderá ser calculado os valores devidos aos causídicos à título de verba sucumbencial referente à fase de conhecimento. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1247456, 07215541720198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Pontue-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de Repercussão Geral (Tema 1142), acerca da impossibilidade de fracionamento da cobrança dos honorários advocatícios fixados no bojo da ação coletiva, cuja tese restou assim fixada: Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal. Desse modo, os honorários da fase de conhecimento devem ser perseguidos no bojo da ação coletiva. EXCESSO DE EXECUÇÃO E CORREÇÃO DOS VALORES Inicialmente, esclareço que a apresentação do presente cumprimento sem os valores individualizados, utilizando valores paradigma, foi opção e estratégia do próprio sindicato. Em que pese não terem sido fornecidas as fichas financeiras no cumprimento coletivo, poderia ter sido requerido neste ou através de outra ação, o que não foi feito, tendo preferido utilizar os cálculos com paradigma, não havendo ilegalidade, mas arcará com eventual excesso de execução, caso apurado. Assim, faz-se necessário que seja realizado cálculo de cada um dos servidores a contar do mês de suas respectivas aposentadorias para saber o valor efetivo que teria que receber. O Distrito Federal apresentou os cálculos no ID 155869743, todavia informou que não foi possível obter fichas completas de todos os autores, que não foi obtida a ficha do ano de 1991 de nenhum dos autores, na ficha do ano de 1993 ou vem discriminado somente o mês de janeiro, ou somente o mês de dezembro daquele ano (ver fls. 43, 77, 109 e 127 ASD – para citar apenas alguns exemplos) e que mesmo fichas mais recentes (2001 a 2010) de alguns autores não foram obtidas, como é o caso por exemplo da parte Adélia de Almeida e Silva e Adolfa Borges do Carmo, razão pela qual, diante da ausência de informação nas fichas financeiras esta Gerência utilizou os valores históricos apontados pela parte autor. Assim, considerando que a Lei 202/1991 entrou em vigor na data de sua publicação, 10/12/1991, fixo que os cálculos deverão ser feitos a partir desta data, se aposentados antes ou a partir da aposentadoria, se aposentados depois. O cálculo deverá ser feito apenas para os nomes abaixo e abranger os seguintes períodos: - ADÉLIA DE ALMEIDA E SILVA, de 10/12/1991 até julho de 2010. - ADELMA DE MENDONÇA FONSECA, de 10/12/1991 até julho de 2010; - ADOLFA BORGES DO CARMO de 10/12/1991 a julho de 2010; - AILDA DE OLIVEIRA CARDOSO CEMBRANEL de 25/07/1992 a julho de 2010; - ALAIDES CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, de 10/12/1991 a julho de 2010; Caso não haja ficha financeira de todo o período, deve-se utilizar os valores históricos apontados pela parte autora, como feito pela Gerência Contábil do Distrito Federal. Como fixado na Lei 202/1991, art. 1o, §2o, a Gratificação de Regência de Classe incidirá sobre o vencimento mensal do nível e padrão onde o professor esteja localizado, sendo, portanto, esta a base de cálculo. E o percentual é de 20% (vinte por cento) sobre essa base de cálculo. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, determinou os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). O referido tema foi julgado em 22 de agosto de 2018 e ressalvou eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. No entanto, a sentença que formou o título exequendo desse cumprimento de sentença não fixou qualquer índice para correção dos valores. Portanto, há que se aplicar, in casu, o estabelecido no Tema 905, do STJ. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Diante da controvérsia das partes, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados. As custas dessa fase de cumprimento de sentença devem constar do cálculo da contadoria porque ressarcíveis de ofício. Os honorários dessa fase de cumprimento de sentença são devidos, como já fixado na decisão de recebimento da inicial, por força do Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem-se os autos conclusos. Esclareço, desde logo, que eventual expedição de requisitório de parcela incontroversa somente será determinada na eventual interposição de recurso pelas partes. Intimem-se.” Os Embargos de Declaração interpostos pela parte executada foram julgados nos seguintes termos (ID. 206969924 da origem). Vistos etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Distrito Federal, em face da decisão de ID 201347860. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada quatro omissões, a serem detalhadas em seguida. Contrarrazões do exequente ID 206439069. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. No caso em apreço, observo não haver as omissões apontadas pelo embargante. 1) Da omissão sobre ausência de duplicidade da execução: Afirma o Distrito Federal que os documentos apresentados pelo exequente são inaptos a comprovar que os substituídos não se beneficiam da execução coletiva de no 0030649-57.1992.8.07.0000 e diz que lista de ID 192562884 não constam os substituídos da presente ação no 0708735-86.2022.8.07.0018 e que o critério de busca de expedições de requisitório no sistema SAPRE, tal qual utilizado pela Secretaria da 4a Vara da Fazenda Pública (documento de ID 192562880 dos presentes autos) não provaria que os ora substituídos não demandaram naquela execução coletiva, mas apenas que não foram expedidos tais ordens de pagamento em seu favor. Conforme a decisão embargada: “Distrito Federal teve vistas de tais documentos e não contestou a informação, portanto, incontroverso que apenas as pessoas listadas no ID 198002196, receberão valores na ação coletiva.”. Assim, nota-se que o documento a que se refere o Distrito Federal não é o mesmo que este juízo julgou como passível de comprovar os substituídos que estão na ação coletiva, o que demonstra não haver vício na decisão. Quanto ao segundo argumento, é estranho à decisão, este Juízo não utilizou esse argumento em nenhum momento e ele não fundamenta em nenhum momento a decisão guerreada. 2) Da omissão sobre a ausência de comprovação da regência de classe: Defende o ente público que a lotação do servidor não se confunde com a regência de classe, sendo que isso não foi comprovado pelo exequente. Verifica-se, mais uma vez, a rediscussão da matéria. Conforme esclarecido pelo exequente, ao Distrito Federal foi determinado a incumbência de apresentar planilha com o total dos servidores beneficiados pela sentença coletiva. Portanto, nestes autos de cumprimento de sentença, poderia o ente público comprovar quais substituídos estavam ou não em regência de classe, contrariando a prova da lotação. Afirmar, de maneira genérica, que não é prova, por si só não é suficiente, sobretudo diante da possibilidade de o ente público acessar tais informações. A lotação traz a presunção da regência de classe, não contrariada pelo executado de maneira específica e/ou prova pertinente. Nesse passo, o embargante não trouxe prova desconstitutiva do direito, motivo pelo qual o argumento não merece prosperar. 3) Da omissão sobre a inadmissibilidade da incidência da SELIC conforme Resolução 303/2022: A premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo determinada por este Juízo está de acordo com a EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4) Da omissão sobre a condenação em honorários sucumbenciais sobre o excesso: Os cálculos pela Contadoria do juízo ainda não foram realizados, razão pela qual não há como saber o quantum de excesso é devido mas, como ressaltado na decisão guerreada: "Inicialmente, esclareço que a apresentação do presente cumprimento sem os valores individualizados, utilizando valores paradigma, foi opção e estratégia do próprio sindicato. Em que pese não terem sido fornecidas as fichas financeiras no cumprimento coletivo, poderia ter sido requerido neste ou através de outra ação, o que não foi feito, tendo preferido utilizar os cálculos com paradigma, não havendo ilegalidade, mas arcará com eventual excesso de execução, caso apurado. Assim, faz-se necessário que seja realizado cálculo de cada um dos servidores a contar do mês de suas respectivas aposentadorias para saber o valor efetivo que teria que receber." Assim, restando comprovado que não houve omissões por parte deste Juízo, nota-se que o fim almejado, rediscussão do julgado, não pode se dar pela via eleita. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. Intimem-se.” Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença prolatada nos autos da Ação Coletiva no 0030649-57.1992.8.07.0001, que tramita na 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no qual foi parcialmente acolhida a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, na forma das decisões retro transcritas. Irresignado, o executado interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, alega que o exequente não comprovou que os substituídos estavam em regência de classe (exercício do magistério) no momento anterior à aposentadoria, condição essencial para se beneficiarem da decisão exequenda. Aduz que o exequente elaborou cálculo por amostragem, pois o valor é idêntico para os dez servidores, desconsiderando as particularidades de cada caso. Ressalta a inadmissibilidade da incidência da taxa SELIC na forma prevista no art. 22 da Resolução 303/22 do CNJ, pois a medida enseja anatocismo, vedado por lei. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, I) É o relatório. DECIDO Estão presentes os pressupostos de admissibilidade, portanto, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado pelo agravante. Referente à ausência de prova acerca do exercício, pelos substituídos, da regência de classe no mês anterior à aposentadoria, verifico que os documentos anexados no ID. 171237758 dos autos de origem comprovam todas as informações relevantes para a aferição do direito decorrente do título exequendo, pois trazem a lotação do substituído e a data da sua aposentadoria. Assim, visitando essas informações, em análise primária, observo que é correta a decisão que reconheceu a existência do fato constitutivo do direito perseguido pelos substituídos ADÉLIA DE ALMEIDA E SILVA, ADELMA DE MENDONÇA FONSECA, ADOLFA BORGES DO CARMO, AILDA DE OLIVEIRA CARDOSO CEMBRANEL, ALAIDES CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, na medida em que os nomeados se aposentaram no exercício do magistério. Quanto à tese de que o cálculo apresentado pelo exequente foi realizado por amostragem e, por isso, estariam incorretos, ressalto que a aferição do valor individualizado de cada um dos substituídos demandaria a apresentação de suas fichas financeiras detalhadas, provas que estão ou deveriam estar em posse do ente público executado. Nada obstante, o próprio executado informou nos autos originários que não possui tais documentos, de maneira que se mostra razoável a realização do cálculo por meio dos valores históricos apresentados pelo exequente. Além disso, o ente público agravante não apresentou, em suas razões recursais, nenhum ponto específico de incorreção no cálculo apresentado pelo exequente, se resumindo a impugná-lo de forma genérica, o que não condiz com a regra processual estabelecida no art. §4° do art. 525 do CPC, segundo a qual “quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.” Portanto, em análise prefacial, não se denota a plausibilidade da alegação de excesso executivo. Por fim, em tese, se mostra correta a aplicação da Taxa SELIC na forma prevista no art. 22 da Resolução 303/22 do CNJ. Isso, porque o fato de a taxa SELIC não ser cumulativa com outro índice, não afasta a possibilidade de que ela incida sobre a integralidade do valor consolidado do precatório, conforme previsto na mencionada Resolução do Conselho Nacional de Justiça. Pela pertinência, cita-se o texto normativo: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022). § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) Portanto, em cognição sumária, não há qualquer ilegalidade na aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado, assim entendido como o montante principal acrescido de juros e correção monetária incidentes até o mês anterior à entrada em vigor da EC 113/2021 (novembro de 2021). Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal: (...) 5. É acertada a determinação de incidência da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, novembro de 2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e juros legais até então incidentes. Precedentes. 6. O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal estabelece que, para atualização da conta do precatório não tributário pela taxa SELIC a partir de dezembro/2021, deve ocorrer a incidência da referida taxa sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1707988, 07000042420238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 4.2. É correta a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios. (Acórdão 1660304, 07335735020228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante a essas considerações, não exsurge a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de agosto de 2024 17:13:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora